Tribunal: TJES
Processo: 0016481-41.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016481-41.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONAIR FALSONI FALCAO e outros (7)

APELADO: MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DE RÉU FALECIDO. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão de a demanda ter sido proposta contra réu já falecido, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, insurgindo-se o apelante quanto ao percentual arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais fixado em 10% deve ser majorado, à luz dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários devem variar entre 10% e 20%, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.

4.
A demanda tramita por mais de 12 anos, circunstância que evidencia a prolongada duração do processo e o esforço técnico envolvido na condução da causa.

5.
A atuação dos patronos do apelante foi determinante para o desfecho da lide, ao demonstrar a ausência de pressuposto processual válido, mediante comprovação documental do óbito do réu anterior ao ajuizamento.

6.
A natureza da controvérsia, embora não complexa em abstrato, exigiu diligência técnica específica para o reconhecimento da nulidade processual.

7.
O percentual fixado na origem não remunera adequadamente o trabalho desempenhado, sendo cabível sua majoração, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem refletir adequadamente o tempo de tramitação do processo e o trabalho efetivamente desempenhado pelo patrono. 2. A demonstração de vício processual que conduz à extinção do feito sem resolução do mérito justifica a majoração da verba honorária dentro dos limites legais. 3. A fixação dos honorários deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, com base na razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 485, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDVALDO ANTONIO GAGNO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da ação de reparação de danos materiais ajuizada por
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
em face de
JONAIR FALSONI FALCAO
e
ESPOLIO DE ZAUDINO GAGNO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de reparação por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, ajuizada por
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
em face de
JONAIR FALSONI FALCAO
e
ZAUDINO GAGNO
. A apelada pleiteava a condenação dos réus ao pagamento de R$ 50.316,52 devido a uma colisão ocorrida em 11 de agosto de 2012.

Em sua inicial, a parte autora narrou que seu veículo foi abalroado pelo caminhão de propriedade do segundo requerido, conduzido pelo primeiro, por culpa exclusiva deste.

Durante a tramitação, noticiou-se o falecimento do réu Zaudino Gagno, ocorrido antes do ajuizamento da ação, o que levou à sucessão processual por seus herdeiros, entre eles o ora apelante Edvaldo Antonio Gagno. Em sede de contestação, o apelante arguiu a preliminar de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, visto que a ação fora proposta contra pessoa já falecida.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença acolhendo a preliminar arguida, extinguindo o feito sem resolução do mérito por ausência de capacidade de ser parte do réu originário. No dispositivo, o juízo
a quo
fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso pretendendo a majoração dos honorários de sucumbência para 20%. Argumenta que a causa exigiu zelo profissional e que o processo tramitou por mais de 12 anos.

Contrarrazões apresentadas por
MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
no Id n. 19261233, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta a apelada que a causa é simples e que os patronos do apelante atuaram por período reduzido nos autos.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se exclusivamente quanto à análise do percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

De acordo com o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

No caso concreto, observa-se que a demanda foi distribuída em 24 de junho de 2013 e a sentença prolatada apenas em outubro de 2025, totalizando mais de 12 anos de tramitação. Embora os atuais patronos do apelante tenham ingressado formalmente no feito em fase posterior,
o êxito obtido com o acolhimento da preliminar de extinção foi determinante para o desfecho da lide em favor dos herdeiros.

A natureza da causa, embora verse sobre reparação de danos em acidente de trânsito, exigiu dos advogados diligência técnica para demonstrar a inviabilidade da relação processual originária, inclusive com a juntada de prova documental robusta sobre o óbito do genitor antes da propositura da ação.

Nesse contexto, sopesando o tempo de duração do processo e o trabalho profissional desempenhado, entendo que o patamar de 10% fixado na origem não remunera adequadamente o esforço despendido, sendo justa a sua elevação. Contudo, em observância à complexidade da matéria decidida, a majoração para o percentual de 18% mostra-se condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
EDVALDO ANTONIO GAGNO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar o capítulo da sentença referente à verba sucumbencial, fixando os honorários advocatícios em favor dos patronos do apelante no patamar de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar